Tribunal: TJSP
Processo: 3002500-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CBPM – Execução proposta em face da CBPM – Redirecionamento da execução para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Possibilidade – Fazenda que tem responsabilidade subsidiária quanto às obrigações da autarquia – Ausência de ofensa à coisa julgada ou aos seus limites subjetivos – Precedentes deste E. TJSP – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CBPM – Execução proposta em face da CBPM – Redirecionamento da execução para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Possibilidade – Fazenda que tem responsabilidade subsidiária quanto às obrigações da autarquia – Ausência de ofensa à coisa julgada ou aos seus limites subjetivos – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.